Tribunal: TJPA
Processo: 0010577-39.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010577-39.2008.8.14.0051

APELANTE: SEBASTIAO ANDRADE PEREIRA, RAIMUNDO ALESSANDRO VIEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DA TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Sebastião Andrade Pereira e Raimundo Alessandro Vieira Ferreira, respectivamente, por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) e homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação das circunstâncias judiciais adotadas pelo juízo de origem foi idônea para justificar a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do redutor da tentativa no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade com base na intensidade do dolo e na região atingida do corpo da vítima constitui fundamento inidôneo por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, devendo ser desconsiderado como vetor de exasperação da pena-base.

4. A negativação das vetoriais da personalidade e da conduta social é legítima, uma vez que os réus apresentavam histórico de envolvimento com gangues, atitudes hostis e comportamento intimidador reiterado, conforme depoimentos e evidências constantes nos autos.

5. A motivação do crime, oriunda de rixa entre grupos criminosos e ausência de causa relevante, justifica a valoração negativa do vetor subjacente.

6. As circunstâncias do crime também autorizam a negativação da pena-base, considerando o modo cruel e a exposição de terceiros a risco de morte (para Sebastião) e a execução à queima-roupa na testa da vítima (para Raimundo), revelando especial reprovabilidade.

7. A consideração de maus antecedentes com base em condenação posterior ao fato é indevida, devendo a vetorial ser neutralizada conforme jurisprudência do STJ.

8. A fração de 1/3 aplicada para a tentativa de homicídio é inadequada, pois a tentativa foi incruenta (disparos que não atingiram a vítima), hipótese em que a jurisprudência pacífica do STJ recomenda a aplicação do redutor em seu grau máximo (2/3).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Raimundo Alessandro Vieira conhecido parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso de Sebastião Andrade Pereira conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A fundamentação da culpabilidade com base em elementos inerentes ao tipo penal do homicídio não autoriza o agravamento da pena-base. 2. A participação em gangues e comportamento social hostil justificam a negativação das vetoriais de personalidade e conduta social. 3. O motivo torpe oriundo de rixa entre grupos criminosos legitima a valoração negativa da motivação do crime. 3. A tentativa incruenta de homicídio autoriza a aplicação do redutor da tentativa no patamar máximo de 2/3.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, caput e §1º, e 14, II;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC 734.316/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/8/2022; STJ, HC 416.768/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/4/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Raimundo Alessandro Vieira e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Sebastião Andrade Pereira, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, Sebastião Andrade Pereira foi condenado à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do CP, e Raimundo Alessandro Vieira Ferreira foi condenado a 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art, 121, §1º, do CP (IDs 17859777, págs. 7/8 e 17859778).

Os réus apelam pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais; requerem, ainda, a majoração da fração redutora decorrente da tentativa (IDs 17859780 / 17859782 e ID 17859954).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (IDs 17859782 / 17859784 e 17859957), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento dos recursos (ID 18579994).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso de Raimundo Alessandro Vieira deve ser parcialmente conhecido.

Sob tal ângulo, consigno que o recorrente foi condenado pela prática do crime de homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1º, do CP.

Nesse contexto, o pleito recursal subsidiário do aumento da fração redutora referente à tentativa de homicídio não pode constituir objeto do apelo do referido réu, por ausência de correlação com a sentença recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal (nesse sentido: TJRO,
ApCrim n. 0014569-13.2016.822.0501
, Rel. Desa. Marialva Henriques Daldegan Bueno, 2ª Câmara Criminal, j. 12.05.2021), razão pela qual não conheço o pedido.

No mérito,
os recursos comportam parcial provimento.

Na hipótese, o apelante Sebastião Andrade Pereira foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio e Raimundo Alessandro Vieira Ferreira por homicídio privilegiado, com pleito comum de reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de fundamentação inidônea das vetoriais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, além da conduta e personalidade dos agentes, valoradas pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

ACUSADO SEBASTIÃO ANDRADE PEREIRA:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando um golpe certeiro no peito da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
;

Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes
, já tendo sido inclusive condenado por fatos posteriores ao hoje julgado sendo isso no meu entender desfavorável ao réu;

A sua
personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência, especialmente gangues
;

Já a sua
conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social inclusive participando de grupos violentos gangues;

Quanto aos
motivos considerando que tudo ocorreu em decorrência de uma briga entre gangues entendo isso desfavorável ao acusado
;

Já no tocante às circunstâncias
considerando que o réu atacou a vítima desarmada com três tiros quando estava desarmado entendo isso desfavorável ao réu já que a vítima não teve condições de se defender;

No que diz respeito
às consequências
considerando a vítima não veio a falecer, entendo isso grave e favorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 8 (oito) anos de reclusão.

ACUSADO RAIMUNDO ALESSANDRO VIEIRA FERREIRA:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando um golpe certeiro no peito da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
;

Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, sendo isso no meu entender favorável ao réu;

A sua
personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência, especialmente gangues
;

Já a sua
conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social inclusive participando de grupos violentos gangues
;

Quanto aos
motivos considerando que tudo ocorreu em decorrência de uma briga entre gangues entendo isso desfavorável ao acusado
;

Já no tocante
às circunstâncias considerando que o réu atacou a vítima desarmada com tiro na cabeça quando estava desarmado entendo isso desfavorável ao réu já que a vítima não teve condições de se defender;

No que diz respeito
às consequências considerando a vítima, um homem jovem veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu;
por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 9 (nove) anos de reclusão.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

No que se refere à
culpabilidade
, observa-se que a valoração negativa fundamentou-se no dolo intenso, no golpe desferido no peito da vítima e na suposta indiferença quanto ao resultado morte.

Todavia, tais elementos integram a própria estrutura do tipo penal do homicídio, não se revelando aptos a justificar o agravamento da pena-base. A jurisprudência pátria, inclusive, é firme no sentido de que o fato de a golpe atingir região de alta letalidade não implica reprovabilidade superior à já inerente ao delito de homicídio (TJDFT,
ApCrim n. 0709771-76.2020.8.07.0005
, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 16/11/2023), de modo que tal vetorial deve ser neutralizada.

De outro lado, ratifico e complemento a fundamentação das demais vetoriais negativadas, questionadas em sede recursal, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022)

Quanto à
personalidade
, impende destacar que tal análise objetiva identificar traços dos agentes que revelem possível desvio de caráter e, em geral, seus limites éticos. Neste vetor, o magistrado
a
quo não divergiu da orientação jurisprudencial pátria que considera que “o fato de o acusado pertencer a uma gangue é circunstância idônea para valorar negativamente essa vetorial, eis que demonstra sua inclinação para práticas delitivas” (TJCE,
ApCrim n. 0036616-75.2013.8.06.0001
, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 10.03.2021).

De igual modo, a valoração negativa da conduta social dos réus mostra-se adequada, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante. Restou evidenciado que os apelantes não mantinham bom relacionamento com a comunidade local, sendo apontados como indivíduos habituados a agredir moradores e a efetuar disparos de arma de fogo em via pública.

Consta, inclusive, que, após tais condutas, costumavam debochar das vítimas, afirmando que “com eles não pega nada” (ID 17859673, p. 6). Tal comportamento hostil, intimidador e recorrente revela padrão de conduta reprovável no meio social, justificando a exasperação da pena-base, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
HC n. 345.773/MS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/10/2016).

No que tange aos
motivos do crime
, a fundamentação empregada pelo magistrado singular é idônea, haja vista que a ação dos apelantes deu-se em razão de briga entre grupos criminosos, sem qualquer outro motivo determinante, ofendendo o sentimento ético comum da sociedade, motivo apto para exasperar a vetorial, em razão do motivo torpe para a prática do crime (TJAP,
ApCrim n. 290708
, Rel. Des. Ednardo Souza, Câmara Única, j. 11/11/2008), conforme comprovado pelo depoimento da testemunha Renilson de Souza Sena, que relatou em juízo que a razão da morte da vítima, foi pelo motivo de ter sido confundido com um membro da gangue rival (ID 17859753).

Por sua vez, em relação às
circunstâncias do crime
, verifica-se fundamentação individualizada para os apelantes. Neste ponto, mostra-se escorreita a negativa da vetorial para o apelante
Raimundo Alessandro Viera
, que desferiu um tiro, à queima roupa, na testa da vítima, conforme atesta o laudo cadavérico (ID 17859678, p. 5), o que demonstra frieza e extrema crueldade, fatores que permitem a exasperação, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (
HC n. 447.400/RJ
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/3/2019).

Em relação ao apelante
Sebastião Andrade Pereira
, o
modus operandi
da conduta delitiva — consistente na deflagração de diversos disparos de arma de fogo na parte externa da residência da vítima Jonathan Sena de Oliveira — denota acentuada reprovabilidade, especialmente por ter exposto terceiros a risco concreto de morte, uma vez que o ofendido se encontrava acompanhado de Edmar Silva de Souza e Renilson de Souza Sena (ID 17859752). Tal circunstância justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no HC n. 825.873/CE
, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/09/2023).

Ainda no tocante à valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base e em observância ao efeito devolutivo amplo da apelação, constata-se que o juízo sentenciante considerou desfavoráveis os antecedentes criminais do apelante Sebastião Andrade Pereira.

Contudo, verifica-se que o delito ora em análise foi cometido no ano de 2008, ao passo que a condenação constante do processo nº 0015115-19.2015.8.14.0051 — com trânsito em julgado em 10/12/2018, conforme consulta ao Sistema Libra/TJPA — refere-se a fato posterior.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a caracterização de maus antecedentes exige condenação definitiva por crime praticado anteriormente ao fato objeto do julgamento. A utilização de condenações posteriores como agravantes na primeira fase da dosimetria viola os princípios da legalidade e da presunção de inocência, razão pela qual a vetorial deve ser neutralizada (vide STJ
HC n. 416.768/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/4/2018).

Destarte, diante da negativação dos vetores referentes à personalidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime, em relação ao apelante Sebastião Andrade Pereira e personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime quanto à Raimundo Alessandro Ferreira Vieira, inviável a aplicação da pena-base no mínimo legal, consoante enunciado sumular nº 23 do TJPA.

Sob outro ângulo, pleiteia o apelante Sebastião Andrade Pereira, o
redutor máximo da causa de diminuição referente à tentativa de homicídio
, alegando ausência de fundamentação para exasperação.

No ponto, observa-se que o magistrado, ao aplicar a causa de diminuição relativa à tentativa, fixou a fração em 1/3, sob o fundamento de que o agente teria percorrido quase toda a trajetória do iter criminis, não consumando o homicídio apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção de terceiros que teriam socorrido a vítima. Ainda segundo a fundamentação, o julgador entendeu que a facada certeira na cabeça da vítima quase resultou em seu óbito, o que justificaria a menor redução (ID 17859778, p. 1).

Contudo, a motivação apresentada revela-se equivocada, pois não guarda correspondência com os elementos fáticos dos autos. No caso em análise, a tentativa de homicídio foi perpetrada mediante disparos de arma de fogo — e não por golpe de faca — e não há registro de que terceiros tenham prestado socorro à vítima. Ademais, embora tenham sido efetuados três disparos, nenhum deles atingiu o ofendido, o que configura uma tentativa branca ou incruenta.

Nessa hipótese, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos crimes de homicídio tentado em que não há lesão à vítima, a fração de redução da pena deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, tendo em vista o menor grau de execução do iter criminis (STJ,
AgRg no HC n. 734.316/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/8/2022; no mesmo sentido, STJ,
AREsp n. 2.462.502/DF
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 2/4/2024)

Diante disso, impõe-se a aplicação da causa de diminuição da pena na fração máxima de 2/3.

À vista dessas premissas, ajusto a dosimetria da pena imposta aos apelantes nos seguintes termos:

a)
Quanto ao recorrente
SEBASTIÃO ANDRADE PEREIRA
, diante da permanência das vetoriais desfavoráveis da personalidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime, aplico a basilar em 7 anos e 6 meses.

Na fase intermediária, ausente atenuante e agravante.

Na terceira fase da aplicação da pena, aplico a causa de diminuição referente à tentativa de homicídio e reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §3º, do CP.

b)
Quanto ao apelante
RAIMUNDO ALESSANDRO VIEIRA FERREIRA
, diante da permanência da negativação das vetoriais da personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, aplico a pena-base em 8 anos e 6 meses.

Na fase intermediária, ausente agravante e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo no a reprimenda para 8 anos.

Na terceira fase, ausente causa de aumento e presente causa de diminuição do homicídio privilegiado, reduz-se a pena na mesma proporção realizada pelo magistrado
a quo
, em 1/6, tornando-a definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão. Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso de Raimundo Alessandro Vieira e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, e conheço e dou parcial provimento ao recurso de Sebastião Andrade Pereira, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025